Tribunal: TJDFT
Processo: 0717723-45.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação acidentária em fase recursal, visando à conversão de auxílio por incapacidade temporária em benefício acidentário, com alegação de inexistência de nexo causal entre a doença e a atividade laboral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há nexo causal entre a patologia que acomete o segurado e a atividade profissional exercida, para fins de concessão de auxílio-doença acidentário e posterior conversão em auxílio acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O auxílio-doença acidentário pressupõe doença profissional ou do trabalho, nos termos dos arts. 19 a 21 da L. 8.213/91.
4. A perícia judicial atesta incapacidade temporária e posterior incapacidade parcial e permanente, mas conclui pela inexistência de nexo causal ou concausa com a atividade laboral.
5. A conclusão pericial pode ser afastada diante de outros elementos probatórios robustos, como depoimento testemunhal e documentos médicos que indicam acidente laboral e concessão administrativa de benefício após o incidente.
6. A ausência de emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) não impede a concessão do benefício, conforme jurisprudência consolidada.
7. Mantida a sentença que determinou a concessão do auxílio-doença acidentário até a reabilitação, com conversão em auxílio acidente, por estar em conformidade com a legislação e a proteção ao trabalhador.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: L. 8.213/91, arts. 19, 20, 21. CPC, arts. 371, 479, 1.025. CC, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 20020110164197, Rel. Flavio Rostirola, 1a Turma Cível, p. 01.09.2008.